Tribunal: TJDFT
Processo: 0057167-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0057167-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA FERNANDES DE LIMA DESPACHO Mantenha-se o sobrestamento do processo, conforme já determinado na decisão de ID 11116045, tendo em vista que a autora informou que não aderiu ao acordo homologado pelo STF (ID 13299612). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator